Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715975-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROKO SHIMADA, MASAKO SHIMADA SOARES, TAKESHI SHIMADA, MIYUKI SHIMADA, KOUJI SHIMADA, HARUMI SHIMADA, RODRIGO MARRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721512-62.2019.8.07.0001, homologou o laudo pericial, dando início à fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais Id. 16782765, o Agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e ocorrência de decisão ultra petita. Defende a necessidade de chamar ao processo os devedores solidários (União Federal e Bacen), a não incidência do CDC, a necessidade de intimação do perito, excesso de execução, equívoco nos cálculos apresentados pelo executado, vedação ao enriquecimento indevido, atualização monetária pelo IPCA, inaplicabilidade dos juros remuneratórios, incidência de juros de mora a partir da citação no Cumprimento de Sentença e não cabimento de honorários advocatícios. Ocorre que, conforme informado no Ofício Id. 18354438, foi proferida sentença nos autos de origem, que extinguiu o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora